Tribunal: TJSP
Processo: 0016492-98.2016.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Apelação – Pedido recursal de gratuidade processual – Circunstâncias revelam que o autor não possui condições de custear o processo sem prejuízo de sua subsistência – Gratuidade processual deferida – Decisão recorrida que julgou improcedente a impugnação de crédito apresentada em processo recuperacional – Recurso cabível é o agravo de instrumento – Inobservância do artigo 17 da Lei 11.101/05 –

Ementa:
Apelação – Pedido recursal de gratuidade processual – Circunstâncias revelam que o autor não possui condições de custear o processo sem prejuízo de sua subsistência – Gratuidade processual deferida – Decisão recorrida que julgou improcedente a impugnação de crédito apresentada em processo recuperacional – Recurso cabível é o agravo de instrumento – Inobservância do artigo 17 da Lei 11.101/05 – Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro – Precedentes jurisprudenciais – Recurso não conhecido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028198
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0016492-
98.2016.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
WASHINGTON
LUIZ
DE
QUEIROZ
MENDES,
são
apelados
ENGESTRAUSS ENGENHARIA E FUNDAÇÕES LTDA, ECOFORTE
MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA e RUBENS MACHIONI DA SILVA
(ADMINISTRADOR JUDICIAL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram, com observação. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA
BRAZIL (Presidente) e ARALDO TELLES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 0016492-98.2016.8.26.0554 Santo André
Voto no13872
Apelação Cível no 0016492-98.2016.8.26.0554
Apelante: Washington Luiz de Queiroz Mendes
Apelados: Engestrauss Engenharia e Fundações Ltda, Ecoforte Manutenção
Industrial Ltda e Rubens Machioni da Silva
Comarca: Santo André
Juiz (a): Edmundo Lellis Filho
Apelação – Pedido recursal de gratuidade processual –
Circunstâncias revelam que o autor não possui
condições de custear o processo sem prejuízo de sua
subsistência – Gratuidade processual deferida –
Decisão
recorrida
que
julgou
improcedente
a
impugnação de crédito apresentada em processo
recuperacional – Recurso cabível é o agravo de
instrumento – Inobservância do artigo 17 da Lei
11.101/05
–
Inaplicabilidade
do
princípio
da
fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro –
Precedentes jurisprudenciais – Recurso não conhecido,
com observação.
Trata-se de apelação interposta contra
a r. sentença que julgou improcedente a impugnação de crédito
apresentada por Washington Luiz de Queiroz Mendes, distribuída
por dependência ao processo recuperacional de Engestrauss
Engenharia e Fundações Ltda. e outras (fls. 102/103).
Apelou o credor (fls. 108/115) a
sustentar, em síntese, que era empregado da empresa em recuperação
judicial, tendo sido demitido sem justa causa; que não recebeu as
verbas rescisórias devidas; que seu crédito deve ser majorado.
Requer o provimento do recurso.
Recurso respondido (fls. 124/132).
Manifestação do administrador judicial
(fls. 118/121), seguida de parecer da D. Procuradoria Geral de
Justiça (fls. 140/141), ambas pelo não conhecimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 0016492-98.2016.8.26.0554 Santo André
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A apelação veio desacompanhada do
respectivo preparo, mas com pedido de gratuidade processual, sob o
fundamento de ausência de condições de o apelante arcar com as
custas do processo.
O pedido de gratuidade processual
passa a ser apreciado por este Relator (CPC, art. 99, § 7o).
A suficiência da declaração de pobreza
para a concessão do benefício prevista no § 3o, do artigo 99, do
Código de Processo Civil só deve ser admitida quando estiverem
ausentes elementos que a contrariem ou quando estiverem presentes
elementos outros que a corroborem, os quais o juiz tem o dever de
verificar e avaliar.
Aqui, o apelante tem direito ao
pretendido benefício, já que comprovou a alegada hipossuficiência
econômica, condição imprescindível para fazer jus à benesse.
Observa-se
que
o
apelante
era
funcionário da empresa em recuperação judicial e, em razão da
dispensa imotivada, teve suas finanças abaladas, a comprometer,
quando não impossibilitar, o pagamento das despesas processuais,
restando viabilizada, portanto, a pretendida equiparação ao
necessitado legal.
Assim, as circunstâncias revelam que a
apelante não possui condições de custear o processo sem prejuízo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 0016492-98.2016.8.26.0554 Santo André
sua subsistência e/ou de familiares.
Por tais razões, defere-se a gratuidade
processual ao apelante.
No mais, o recurso é incognoscível.
A apelação foi interposta contra r.
sentença julgou improcedente a impugnação de crédito distribuída
por dependência ao processo recuperacional de Engestrauss
Engenharia e Fundações Ltda. e outras.
O recurso cabível contra decisão que
julga habilitação/impugnação de crédito em recuperação judicial é o
agravo de instrumento e não apelação, nos termos do caput do artigo
17 da Lei no 11.101/05.
Nesse sentido Cássio Cavalli e Luiz
Roberto Ayoub ensinam que:
“a sentença que decidir a habilitação
retardatária ou a impugnação, com ou sem resolução de mérito, é
recorrível por meio de agravo de instrumento, conforme
expressamente dispõe o art. 17 da LRF, onde se lê: “Da decisão
judicial sobre a impugnação caberá agravo” (...) a jurisprudência
largamente preponderante entende ser “erro inescusável” a
interposição de apelação em lugar do agravo de instrumento, razão
pela qual, nesse caso, não há espaço para a aplicação do princípio
da fungibilidade recursal, que cede lugar ao princípio da
unirrecorribilidade” (A Construção Jurisprudencial da Recuperação
Judicial de Empresas, 3a edição, Forense, pp. 217).

Assim,
diante
da
previsão
legal
expressa, a interposição de apelação configura erro grosseiro, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 0016492-98.2016.8.26.0554 Santo André
afasta a possibilidade de aplicar-se a fungibilidade recursal.
As Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial desta Corte assim têm se manifestado, conforme se
verifica, por exemplo, dos seguintes julgados:
“Apelação. Recurso interposto contra a r. decisão que
rejeitou
o
incidente
de habilitação
de
crédito,
condenando o apelante nas verbas de sucumbência.
Preliminar de não conhecimento acolhida. Nos termos
do artigo 17 da Lei no. 11.101/05, contra a decisão
judicial que resolve a impugnação/habilitação de
crédito na falência cabe recurso de agravo de
instrumento, e não de apelação. Hipótese de erro
grosseiro, que afasta a aplicabilidade do princípio da
fungibilidade recursal. Precedentes jurisprudenciais das
E. Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste E.
TJSP.
Recurso
não
conhecido”
(Apelação
no
0007799-69.2014.8.26.0272, 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial, Rel. Des. Carlos Dias Motta, j.
21/02/2018).
“IMPUGNAÇÃO
DE
CRÉDITO.
Interposição
de
recurso de apelação contra decisão que a rejeitou.
Recuperação judicial regida pela Lei 11.101/2005, cujo
artigo 17 que prevê que o recurso cabível é o de agravo,
e não o de apelação. Erro grosseiro, inaplicável o
princípio da fungibilidade recursal. Recurso não
conhecido,
com
observação”(Apelação
no
0021097-17.2014.8.26.0309, 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial, Rel. Des. Francisco Loureiro, j.
19/05/2017).
“RECURSO DE APELAÇÃO. Interposição contra
sentença que julga incidente de habilitação de crédito.
Recurso inadmissível. Inteligência do art. 17, da Lei n.
11.101/2005.
Inaplicabilidade
do
princípio
da
fungibilidade recursal. Erro inescusável. Recurso de
apelação
não
conhecido.”
(Apelação
no
0009360-58.2007.8.26.0407, 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial; Rel. Des. Ricardo Negrão; j.
27/06/2016).
Em razão da inadequação da via eleita,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 0016492-98.2016.8.26.0554 Santo André
o recurso é incognoscível.
Por fim, os honorários advocatícios
devidos pelo apelante aos advogados das apeladas são majorados
para 12% do valor atualizado da causa, neles incluídos os recursais
(CPC, art. 85, §11), observada a justiça gratuita aqui deferida.
Pelo exposto, NÃO SE CONHECE
do recurso, com observação.
MAURÍCIO PESSOA
Relator